Tribunal: TJES
Processo: 5019250-53.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019250-53.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANA MILHOLO DAS NEVES
RECORRIDO: PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019250-53.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
MARIANA MILHOLO DAS NEVES.

RECORRIDO
: PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM LIMITE GARANTIDO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA MODALIDADE DE GARANTIA PARA “NÍVEL 2”. FALHA GRAVE NO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, CDC). CRIAÇÃO DE SALDO RESIDUAL DESCONHECIDO. ENCARGOS MORATÓRIOS E ROTATIVO ABUSIVOS. VANTAGEM MANIFESTAMENTE EXCESSIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL OCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a parte autora alega que utilizava o serviço "cofrinho" da requerida, onde 100% dos seus gastos eram garantidos por reserva financeira própria. Sustenta que o banco, de forma unilateral e sem transparência, alterou a modalidade para o "Nível 2", passando a reservar apenas 90% dos valores, o que gerou um saldo residual de 10% (aprox. R$136,65) que ela desconhecia. Afirma que essa pequena diferença foi submetida a encargos de crédito rotativo agressivos, fazendo a dívida saltar para mais de R$1.800,00, culminando na negativação indevida de seu nome.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o pagamento da fatura (via cofrinho) ocorreu em 15/02/2025, após o vencimento em 10/02/2025, o que justificaria a incidência de encargos moratórios e a legitimidade da negativação, tratando o caso como simples inadimplência.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, arguindo preliminar de gratuidade de justiça e, no mérito, a falha no dever de informação sobre a mudança das regras do "cofrinho", a inexistência de mora por culpa exclusiva do banco (que detinha os valores em reserva) e a desproporcionalidade dos encargos aplicados sobre o saldo residual. Apresentou prova nova (RDR da Ouvidoria) confirmando a dinâmica abusiva de cobrança.

4. O recurso merece provimento. De início, defere-se a gratuidade de justiça à recorrente. No mérito, observa-se que a instituição financeira não comprovou ter prestado informação clara, ostensiva e destacada sobre a migração para o "Nível 2" e as consequências jurídicas da retenção de apenas 90% do valor gasto (Art. 6º, III e Art. 54-A, §1º, do CDC). A falha no dever de transparência impediu a consumidora de compreender que o sistema de quitação automática, antes integral, passara a gerar resíduos passíveis de crédito rotativo. Ademais, a evolução do débito de R$136,65 para valores superiores a R$1.800,00 em curto período configura vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V, CDC) e enriquecimento sem causa. A prova nova (RDR n.º 20251121587) corrobora que o banco utilizou o saldo do cofrinho com atraso e aplicou encargos sobre um resíduo originado pela sua própria falta de clareza sistêmica. Assim, sendo a dívida fruto de falha na prestação do serviço, a negativação do nome da autora torna-se ilícita.

5. No que tange aos danos morais, a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano
in re ipsa
. Diante da gravidade da conduta e do caráter pedagógico, fixo o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que se revela razoável e proporcional ao transtorno experimentado. Quanto ao dano material, determino a nulidade dos encargos abusivos (rotativo, juros e multas excedentes), limitando o débito original aos 10% residuais (R$ 136,65), devendo o banco restituir em dobro eventuais valores pagos que excedam tal montante corrigido.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e:
a)

Declarar
a inexistência dos débitos excedentes ao valor original de R$ 136,65 relativos à fatura de fevereiro/2025 e renegociações derivadas;
b)

Determinar
a imediata baixa da negativação no nome da autora;
c)

Condenar
a requerida ao pagamento de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (data deste julgamento);
d)
Condenar a requerida à restituição em dobro de valores eventualmente pagos em excesso, com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, a incidência exclusiva da taxa SELIC.

7. Sem condenação do recorrente em custas ou honorários, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)